Tribunal: CARF
Processo: 10315.724142/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.724142/2019-94
ACÓRDÃO
1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO. LANÇAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso III, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer
documentos ou informações solicitados pela fiscalização, que lançará o
débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 12473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
2
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Fl. 12474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de
150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 12/12/2019 (e-flS. 12.335/12.3350), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas
físicas listadas nos autos, em relação ao ano-calendário 2014, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 1.218/1.251, Relatório Fiscal, de e-fls. 1.252/12.334, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
INFRAÇÃO: RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Valores que são acrescidos ao lucro arbitrado das atividades operacionais,
compra e venda de mercadorias, no caso calculado como um percentual de 40%
das compras, em decorrência dos ganhos líquidos de aplicação financeira de
renda fixa ou de renda variável informados em DIRFs das fontes pagadoras
BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91), BRASILCAP CAPITALIZACAO S.A
Fl. 12475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
4
(15.138.043/0001-05) e BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12), tendo
como beneficiária a fiscalizada, conforme relatório fiscal em anexo.

ARBITRAMENTO DE OFÍCIO QUANDO A RECEITA BRUTA NÃO É CONHECIDA
INFRAÇÃO: ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DAS COMPRAS - EMPRESAS
COMERCIAIS

O valor do Lucro Arbitrado foi calculado pela soma, nos meses do período de
apuração, de quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas,
pois a receita bruta do contribuinte não é conhecida, conforme relatório fiscal
em anexo.
[...]
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99
De conformidade com elementos que instruem os autos, o presente lançamento
encontra lastro nos seguintes fatos, descritos pela fiscalização no Relatório Fiscal:
“[...]
A presente fiscalização está sendo conduzida em desfavor de FRANCISCO
RODRIGUES DE ALMEIDA, CNPJ 08.701.780/0001-09, determinada com base no
TDPF no 03.1.02.00-2019-00088-3. Com esta autuação faz-se um primeiro
encerramento parcial.
Trata-se o sujeito passivo de uma empresa do ramo comercial, sobre a qual
se concluiu ter praticado uma série de atos dolosos tendentes, inclusive, a impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais desse
contribuinte, em um nível tal de inobservância do Princípio da Entidade na
formalização e no registro dos negócios praticados que obrigou a caracterização
dela e de outras empresas participantes como integrantes de organização
semelhante a um grupo econômico, controlado pelo empresário Raimundo
Lucivando Pinheiro, CPF 204.873.803-63, irmão de Francisco Rodrigues de
Almeida.
A empresa utilizava nomes fantasia que faziam referência a Padre Cícero,
como Distribuidora Padre Cícero, Comercial Padre Cícero, Atacado Padre Cícero
ou Armazém Padre Cícero, como ilustrado a título exemplificativo abaixo, em
notas fiscais (consulta no endereço eletrônico http://www.nfe.fazenda.gov.br)
Fl. 12476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
5
nas quais os fornecedores trocaram o próprio nome empresarial pelo nome
fantasia pelo qual identificavam seu cliente:
[...]
Neste relatório estão sendo detalhados fatos com base nos quais estão
sendo lavrados autos de infração instruídos no processo 10315-724.142/2019-94,
de IRPJ e CSLL. Esta narrativa suporta ainda a consequente representação fiscal
para fins penais de que trata a Portaria RFB no 1750, de 12 de novembro de 2018.
A tese aqui demonstrada é de que Raimundo manteve ao longo de anos
controle sobre uma série de empresas, em nome de terceiros, com características
semelhantes às de um grupo econômico. O papel de cada pessoa jurídica, e das
pessoas físicas usadas como interpostas pessoas para assumirem o falso papel de
donas dessas empresas, foi mudando ao longo dos anos, motivo pelo qual, para
demonstrar o contexto e o “modus operandi” do empresário, estão sendo
apresentados eventos de outros anos-calendário.
O escopo inicialmente definido no TDPF era a verificação dos tributos com
fatos geradores no ano-calendário 2014, e de fato eventualmente punível com
multa isolada pela transmissão em 2015 de informações incorretas em obrigação
acessória quanto aos fatos de 2014.
O TDPF foi retificado, determinando a análise de fatos ocorridos em anos
posteriores e a averiguação do cabimento de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias quer por conter informações incorretas, quer pela omissão
na entrega dos arquivos correspondentes.
O período dos tributos ora lançados está limitado ao ano-calendário 2014,
que já estava no escopo inicial do TDPF. Os fatos de 2015 a 2019, período
ampliado, não estão incluídos no aspecto quantitativo deste lançamento, inclusive
porque o contribuinte ainda tem prazo para atendimento à última intimação para
retificação das ECFs erradas e entrega da escrituração de que está omisso, de
modo que a fiscalização continuará após ciência a este relatório parcial, mas os
documentos analisados já ajudaram a reforçar as hipóteses aqui comprovadas.
Diante do dinamismo de uma organização formada para a prática, em tese, de
infrações, entre as quais condutas imputadas como crimes contra a ordem
tributária, a análise de eventos posteriores a 2014 prova que, em linhas gerais, o
planejamento tributário abusivo identificado quanto a fatos ocorridos em 2014
continuou sendo implementado nos anos seguintes, com mudanças nos
personagens secundários mas sempre com Raimundo Lucivando como
protagonista.
[...]
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a multa de ofício fora qualificada ao
patamar de 150% e as pessoas físicas elencadas nos autos foram responsabilizadas pelo crédito
tributário, diante das seguintes razões:
Fl. 12477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
6
“[...]
14) Cálculo dos valores lançados
[...]
A multa de ofício aplicada sobre o IRPJ e a CSLL devidos pelo lucro da
atividade comercial foi qualificada para 150%, em observância ao art. 44, I e §1o,
da Lei no 9.430/96, combinado com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Para essa qualificação, bastava uma delas, mas as 3 hipóteses, dos artigos
71, 72 e 73 ocorreram.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Em suas escriturações, a fiscalizada omitiu as informações necessárias a que
a autoridade fazendária tivesse conhecimento da natureza e das circunstâncias
materiais do fato gerador. Com a compra de mercadorias em nome de terceiros,
modificou características quantitativas essenciais, pois escondeu parte do
montante comercializado.
Com o uso de interpostas pessoas como titulares, tentou evitar o
conhecimento sobre as verdadeiras condições pessoais dos sujeitos passivos,
como trata o inciso II do art. 71.
Ao vender parte das mercadorias sem emissão da nota fiscal eletrônica a
que estava obrigado, também tentou impedir o conhecimento de parcela
relevante das receitas auferidas. E para dar verossimilhança à grande diferença
entre compras e vendas, em tese também fraudou os registros de inventário,
tentando fazer crer que cerca de metade dos itens comprados em 2014 não foi
vendida. Foi visto também que praticou, em tese, outras fraudes grosseiras na
escrituração fiscal, a exemplo de registrar como refrigerantes compras de farinha
e feijão.
Fl. 12478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
7
E, finalmente, o conluio ficou caracterizado porque todas as condutas aqui
relatadas só foram possíveis mediante ajuste doloso entre as pessoas físicas e
jurídicas relacionadas. Cada uma delas tinha autonomia para não praticar os atos
ilícitos ou permitir que terceiros utilizassem seus dados cadastrais para fazê-lo.
Mas não resistiram aos anseios de Raimundo PF em utilizar as pessoas físicas
como operadores ou o nome das pessoas jurídicas perante os fornecedores de
mercadorias ou como contratantes da mão-de-obra utilizada na atividade
comercial.
Todos os atos conhecidos que praticaram permitiram ou facilitaram as
simulações praticadas por Raimundo, diretamente ou, principalmente, através de
seu “braço direito”, Expedito Júnior, como a outorga por Jakeline a Júnior de
plenos poderes para atuar em nome da W D S, certamente sob orientação de seu
patrão informal Raimundo Lucivando.
[...]
15) Responsabilização passiva tributária
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe sobre uma das hipóteses
de responsabilização tributária em seu art. 124:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Conforme disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de
dezembro de 2018, “A responsabilidade tributária solidária a que se refere o
inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou”.
Esse interesse ficou demonstrado no presente relatório em relação a
Francisco Rodrigues de Almeida, CPF 000.961.368-47, Raimundo Lucivando
Pinheiro, CPF 204.873.803-63, e a Raimundo Lucivando Pinheiro Eireli, CNPJ
06.870.943/0001-51, referidos em diversos pontos deste relatório como Francisco
PF, Raimundo PF e Raimundo PJ, respectivamente.
O vínculo de Francisco PF com a Francisco PJ é direto, dada a condição de
titularidade pela pessoa física do negócio empresarial formalizado como pessoa
jurídica, sua fonte pagadora.
Importante fato jurídico por trás da Francisco PJ, a atuação de Raimundo PF
como sócio não cotista do irmão na distribuidora, com seu poder de gerência
Fl. 12479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
8
sobre os imóveis utilizados, sobre funcionários, formais ou não, e sobre outras
pessoas também utilizadas como interpostas pessoas, como Jakeline e Expedito
Júnior, titulares à época da W D S e da J M de MORAIS, foi ocultado com a
participação de diversos indivíduos, com destaque para Francisco e Raimundo.
Sem a anuência do primeiro em ser usado pelo segundo e a ação deste
operando o negócio, a referida interposição fraudulenta não poderia ter ocorrido.
Com a formação de estrutura semelhante a grupo econômico irregular, com
confusão patrimonial e tentativa de redução de tributos decorrentes de parte dos
negócios, uma vez que parte das compras da Francisco PJ foi formalizada como
aquisições pela W D S e pela J M de MORAIS de mercadorias vendidas na
Francisco PJ, sem transação intermediária devidamente formalizada, restou
configurado um claro planejamento tributário abusivo.
A confusão ocorria em todos os sentidos. Raimundo comprando como
pessoa física mercadoria, usando como pessoa física ou jurídica patrimônio de
Francisco, como o caminhão registrado em nome deste, e o trabalho como
motorista de funcionário da empresa deste, a Francisco PJ, usando os valores
existentes na conta bancária de titularidade da Francisco PJ para pagamentos de
dívidas próprias, como os débitos de IPTU sobre seus imóveis, diversos elementos
do patrimônio de Francisco foram usados por Raimundo.
E a recíproca também foi bem comum e devidamente caracterizada.
Francisco PJ utilizando imóveis de Raimundo, utilizando funcionários da
construtora de Raimundo informalmente como vendedores na distribuidora,
imóveis de Raimundo e sua rede de pessoas jurídicas “de fachada” sediadas
nesses locais e pessoas físicas cooptadas por ele, para aquisições da Francisco PJ
simuladas como compras em nome de terceiros, são alguns dos exemplos dessa
vertente de confusão.
O art. 123 do CTN traz disposição no sentido de que a personalidade
jurídica existente apenas formalmente não pode ser oposta ao Fisco, para fins
tributários.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
A intenção na supracitada simulação, comprar em nome da W D S e da J M
de MORAIS mercadorias revendidas pela Francisco PJ, parte delas inclusive
comprovadamente pagas com recursos da conta bancária da Francisco PJ,
encomendadas para entrega no galpão da Francisco PJ ou em seu antigo
endereço, em imóvel de Raimundo PF, era opor ao fisco a condição formalizada,
de que o comprador foram essas 2 empresas, para eximir a fiscalizada de
responsabilidade.
Fl. 12480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
9
Uma vez que houve tentativa de desvio do sujeito passivo ligado
diretamente à comercialização desses produtos, do verdadeiro comprador, a
Francisco PJ, para os falsos compradores, a W D S e a J M de MORAIS, prevalecem
as provas produzidas pelo fisco sobre a materialidade do negócio, ficando
afastadas as consequências decorrentes de as notas terem sido emitidas nos
nomes dessas outras 2 empresas.
Assim, a nota fiscal não é suficiente para dizer que quem comprou foi a W D
S ou foi a J M de MORAIS. As compras são da Francisco PJ, por isso seus valores
aparecem como parcelas no cálculo das compras sobre as quais aplicou-se o
percentual de 40% no cálculo do lucro arbitrado da fiscalizada.
A estrutura formada por Francisco PJ, W D S, J M de MORAIS, Raimundo PJ,
e outras pessoas citadas neste relatório com outras funções, como desvio da
responsabilidade trabalhista e previdenciária, como a J C de MATOS e a D B
MATIAS, não foi formada de acordo com a Lei no 6.404/76. Logo, não caracteriza
um grupo econômico regular.
Contrariamente a isso, os grupos econômicos irregulares são caracterizados
quando há divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas de forma
fictícia, sendo que a direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas
é única.
No caso em tela, destaca-se a presença da Raimundo PJ como estrutura em
relação à qual Raimundo PF simulou sua transformação em construtora, fingindo
ter abandonado o setor econômico de varejo alimentício para se afastar do fato
gerador fiscalizado, mas que manteve ligação com a distribuidora. Em cadastro
mudou de endereço para se afastar do local antigo, mas as mercadorias
continuaram circulando em ambos os galpões. Posteriormente, verificou-se que
funcionários informais da Raimundo PJ foram formalizados (carteira assinada) e
continuaram atuando no ponto comercial.
Emprestou sua estrutura, por exemplo, para recebimento de mercadorias
compradas em nome da J M de MORAIS. E com a integralização de capital por
Raimundo PF, quer com dinheiro em espécie, quer com a transmissão da
propriedade do terreno de maior valor conhecido comprado pelo empresário em
2016, com recursos de origem não comprovada, ficou evidenciada na Raimundo
PJ sua última, e talvez mais importante função: o afastamento de parte do
patrimônio de Raimundo, sob argumento de um propósito negocial não efetivado
(Raimundo Lucivando reconheceu textualmente que sua construtora não vendeu
nem alugou nenhum imóvel para ninguém). Serviu como uma espécie de “laranja
patrimonial” do próprio Raimundo, que tentou usar as especificidades legais
aplicáveis às Eirelis para tentar proteger parte relevante de seu patrimônio com
sua transferência para essa pessoa jurídica.
Assim, o interesse de Raimundo PF e Raimundo PJ hábil a essa formalização
da condição de responsáveis tributários tem também o viés patrimonial.
Fl. 12481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
10
Como beneficiário dos resultados da distribuidora, o patrimônio que
Raimundo adquiriu, manteve (e o pagamento dos débitos de IPTU também tem
esse aspecto de manutenção da regularidade da posse desses bens) e fez crescer,
pelo menos desde 2014, quer constando atualmente como de titularidade da
pessoa física, quer da pessoa jurídica, por terem ligação direta com o fato gerador
ora tributado, os lucros da Distribuidora Padre Cícero não oferecidos à época à
tributação, é ao mesmo tempo elemento de prova da confusão patrimonial e do
interesse econômico, de um proveito econômico obtido ou majorado por
Raimundo com as consequências dos fatos ora relatados e classificados, em tese,
como atos de sonegação tributária.
Os responsáveis, de fato, pela distribuidora têm presumível consciência de
que seu auferimento de lucros implica surgimento de obrigações tributárias, que
deveriam ter se transformado em crédito tributário com a declaração e o
recolhimento espontâneos dos valores devidos.
Para se eximir dessa responsabilização, não só praticaram atos para omitir
esses fatos geradores, como não transmitir a ECD ou entregar outras
escriturações “zeradas”, como também manipularam o conhecimento da sujeição
passiva ocultando os reais sócios do empreendimento e desvinculando o
patrimônio empregado ou gerado do negócio.
Fizeram isso principalmente evitando a formalização da situação de fato, de
titularidade de Raimundo PF sobre o empreendimento comercial.
Essa omissão continuou inclusive após a primeira fiscalização a que a
Francisco PJ foi submetida, de modo que, em tese, houve fraude a credor
tributário, tanto a Fazenda Pública como credor efetivo, sobre lançamento
anterior, quanto como credor potencial (havia obrigação tributária, e a
consequente expectativa de conversão dessa obrigação em crédito tributário, o
que não ocorreu pela omissão dolosa dos sujeitos passivos tributários direto e
indiretos).
À luz do citado parecer normativo ocorreu ainda outra hipótese ilícita que
enseja responsabilização de Raimundo PF: a distribuição disfarçada de lucros, com
a destinação não justificada e realizada de maneira absolutamente informal de
parte dos resultados da Francisco PJ em proveito patrimonial claro e direto de
Raimundo PF. Isso ocorreu em práticas aleatórias, como o uso gracioso e informal
por este da estrutura patrimonial daquele, ou em atos bem específicos, como o já
citada uso da conta bancária para pagamento de bens de Raimundo, ou para o
pagamento de compras de mercadorias formalizadas em nome de outras
empresas da estrutura análoga a grupo econômico irregular sob controle de
Raimundo PF. Foi identificada até, em 2014, a utilização de valores da conta de
Francisco PJ em benefício de uma empresária desse grupo informal controlado
por Raimundo, a J C de MATOS, para pagamento de contribuição previdenciária
devida por Jakeline, sendo que diferente da W D S e da J M de MORAIS, nesse
ano-calendário sequer foi identificado papel específico dessa J C de MATOS
Fl. 12482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
11
(posteriormente, ela serviu para formalização de vínculos trabalhistas de
funcionários da distribuidora)
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 12/12/2019 (Docs. de e-fls. 12.335/12.351) e interpuseram
impugnações, de e-fls. 12.355/12.380 (Em conjunto), 12.387/12.388 (RAIMUNDO), 12.393/12.394
(RAIMUNDO EIRELI), as quais foram julgadas improcedentes, pela 12a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-115.580, de 15 de
abril de 2020, de e-fls. 12.398/12.420, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. JURISDIÇÃO. DIVERSA
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
CIÊNCIA. EDITAL. VALIDADE. VIA POSTAL. IMPROFÍCUA
É válida a ciência feita por Edital quando ficar demonstrada que a tentativa feita
por via postal resultou improfícua.
LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
A receita bruta conhecida não é necessariamente aquela declarada, escriturada
nos livros fiscais ou apurada em levantamento de Notas Fiscais. Se ao longo da
fiscalização for apurado que essa receita não corresponde a receita auferida pela
pessoa jurídica, é permitido desconsiderar tal valor e arbitrar o lucro segundo um
dos critérios legais previstos em caso de receita bruta não conhecida.
ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. COMPRAS.
É válida a utilização como base de cálculo do arbitramento do lucro 0,4 (quatro
décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas quando não conhecida
a receita bruta, nos termos do art. 51, Inciso V, da Lei 8.981/95.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Devem ser considerados como responsáveis tributários todos aqueles que
comprovadamente tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
No processo administrativo fiscal, é prevista a intimação do sujeito passivo apenas
no domicílio tributário, assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de
fax, pelo contribuinte fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal.
Impugnação Improcedente
Fl. 12483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
12
Crédito Tributário Mantido”
Irresignados, a contribuinte autuada e os responsáveis solidários interpuseram
Recurso Voluntário (em conjunto), de e-fls. 12.429/12.469, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
De início, ressalta a contribuinte o princípio da dignidade da pessoa humana,
argumentando que a autoridade fazendária trouxe aos autos questões estranhas à lide,
imiscuindo-se na intimidade familiar do acusado, que acabaram por causar consequências
funestas aos irmãos Francisco e Raimundo, a ponto de este, Raimundo, tragédia absoluta, ter
intentado contra a própria vida, conforme se verifica do Atestado e relatório hospitalar constante
dos autos.
Assevera que a conduta da fiscalização malferiu os preceitos inscritos no artigo 37
da Constituição Federal, o qual contempla a necessidade de observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos princípios da finalidade,
da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e da responsabilidade.
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, aduzindo para tanto
que a autoridade fazendária, sem qualquer motivação legal, anulou o domicílio fiscal da
contribuinte em Fortaleza/CE, transferindo-o para Juazeiro do Norte/CE, quase 600KM de
distância.
Sustenta que os problemas de ordem processual – dentre os quais o abuso contra a
família do contribuinte, levando-o ao suicídio não consumado -, não teriam ocorrido se o domicílio
da empresa não houvesse sido sequestrado de Fortaleza para outra regional, sem qualquer
motivação. Deveras, se a auditoria presencial, a autoridade do lançamento não teria tido
necessidade de bisbilhotar páginas da internet, posto que teria realizado pessoalmente as
notificações, poupando-se do vexame de expor esposa e filho menor do irmão do titular da
Recorrente – que nada têm, esposa e filho pequeno, a ver.
Ainda em sede de preliminar, requer a decretação da nulidade do lançamento, sob
o argumento de não ter havido notificação válida, uma vez preenchida a correspondência com o
nome do Sr. Francisco Rodrigues de Almeida, sem mencionar o CNPJ, de maneira que o recebedor
não poderia saber se se tratava do Sr. Francisco pessoa física ou a empresa, de maneira que
simplesmente informou que “O seu Francisco saiu”, com o que registrou “Ausente 3x”.
Defende que se fosse preenchido o destinatário correto, a empresa, informando o
CNPJ, a recepção da loja tê-la-ia recebido, razão pela qual a autuada jamais foi intimada de coisa
alguma, sendo ilegítimos, portanto, todos os atos a partir de fl. 113 deste processo, com a
consequente improcedência da autuação.
Suscita, ainda, a inviabilidade de notificação via editalícia antes de improfícuos os
demais meios, sobretudo quando o titular, em seu respectivo CPF, poderia ter sido notificado em
sua residência. Acrescenta que até mesmo o contador poderia ter sido intimado, não podendo
Fl. 12484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
13
levar a efeito a via do Edital, sem antes tentar a ciência do sócio ou o contador, consoante se
infere da jurisprudência do STJ e outras, transcritas na peça recursal.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, notadamente o
procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito tributário, por entender
que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, mormente a prévia intimação
para regularização da escrita fiscal da contribuinte, na linha do que se extrai da jurisprudência
deste Tribunal.
Assevera que, na apuração da base de cálculo por arbitramento, não poderia o fisco
ter desprezado a Receita Bruta Conhecida, registrada e acatada pelo Fisco, para mudar o
percentual de 9,6% para 40%, um acréscimo de mais de 400%.
Defende que a própria Súmula CARF no 97 estabelece que o procedimento do
arbitramento somente poderá ser levado a efeito quando não conhecida a receita bruta, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos, onde a fisco tinha conhecimento de tal receita, como se
comprova do demonstrativo da Auto Regularização da Diligência Fiscal, que deu origem a
fiscalização e posterior lançamento fiscal.
Alega que a presente exigência fiscal consubstanciada no lançamento, adotando a
margem de lucro no percentual de 40% malfere o princípio do não-confisco, o que torna o crédito
ilegal.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização e, bem assim,
decretara a improcedência do feito, nos termos encimados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária às pessoas físicas listadas nos autos, em relação ao ano-calendário
Fl. 12485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
14
2014, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 1.218/1.251, Relatório Fiscal, de e-fls.
1.252/12.334, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS INFRAÇÃO: RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Valores que são acrescidos ao lucro arbitrado das atividades operacionais, compra
e venda de mercadorias, no caso calculado como um percentual de 40% das
compras, em decorrência dos ganhos líquidos de aplicação financeira de renda
fixa ou de renda variável informados em DIRFs das fontes pagadoras BANCO DO
BRASIL
SA
(00.000.000/0001-91),
BRASILCAP
CAPITALIZACAO
S.A
(15.138.043/0001-05) e BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12), tendo
como beneficiária a fiscalizada, conforme relatório fiscal em anexo.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO QUANDO A RECEITA BRUTA NÃO É CONHECIDA
INFRAÇÃO: ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DAS COMPRAS - EMPRESAS
COMERCIAIS
O valor do Lucro Arbitrado foi calculado pela soma, nos meses do período de
apuração, de quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas,
pois a receita bruta do contribuinte não é conhecida, conforme relatório fiscal em
anexo.
[...]
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso III, do RIR/99
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário em conjunto a este
Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DO DOMICÍLIO FISCAL
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, aduzindo para tanto
que a autoridade fazendária, sem qualquer motivação legal, anulou o domicílio fiscal da
contribuinte em Fortaleza/CE, transferindo-o para Juazeiro do Norte/CE, quase 600KM de
distância.
Sustenta que os problemas de ordem processual – dentre os quais o abuso contra a
família do contribuinte, levando-o ao suicídio não consumado -, não teriam ocorrido se o domicílio
da empresa não houvesse sido sequestrado de Fortaleza para outra regional, sem qualquer
Fl. 12486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
15
motivação. Deveras, se a auditoria presencial, a autoridade do lançamento não teria tido
necessidade de bisbilhotar páginas da internet, posto que teria realizado pessoalmente as
notificações, poupando-se do vexame de expor esposa e filho menor do irmão do titular da
Recorrente – que nada têm, esposa e filho pequeno, a ver.
Sem razão a contribuinte!
Aliás, como se trata de simples repetição de alegação lançada em sede de
impugnação, pedimos vênia para transcrever excerto do Acórdão recorrido e adotar como razões
de decidir, como segue:
“[...]
Dentre as preliminares o contribuinte alega que não poderia ter sido
fiscalizado por autoridade lotado em Delegacia com jurisdição diversa de seu
domicílio tributário.
No caso em questão a fiscalização foi conduzida por AFRFB lotado na DRF
de Juazeiro do Norte enquanto que a fiscalizada é domiciliada em Fortaleza,
ambas as cidades pertencentes ao estado do Ceará.
Neste aspecto temos que está expressamente previsto no § 2o do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 2002, com redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, que os
procedimentos de lançamento para a exigência de crédito tributário e a aplicação
de penalidade formalizados por servidor competente são válidos
independentemente da jurisdição.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Sobre este assunto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
também já se posicionou por meio da Súmula Vinculante n° 27, que deve ser
observado por toda administração tributária:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 12487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
16
Assim não assiste razão ao contribuinte uma vez que existe autorização
legislativa para que o auto de infração seja lavrado por servidor competente de
jurisdição diversa do domicílio tributário da fiscalizada. [...]”
Como se observa, o procedimento fiscal conduzido por autoridade fazendária
lotada em jurisdição diversa do domicílio fiscal da contribuinte encontra lastro na legislação de
regência, assim como na jurisprudência consolidada deste Tribunal, traduzida na Súmula CARF no
27, de observância obrigatória, não havendo se falar, portanto, em irregularidade incorrida pela
fiscalização ao proceder dessa forma, impondo seja rejeitada a nulidade arguida neste sentido.
DA CIÊNCIA VIA EDITALÍCIA
Ainda em sede de preliminar, requer a decretação da nulidade do lançamento, sob
o argumento de não ter havido notificação válida, uma vez preenchida a correspondência com o
nome do Sr. Francisco Rodrigues de Almeida, sem mencionar o CNPJ, de maneira que o recebedor
não poderia saber se se tratava do Sr. Francisco pessoa física ou a empresa, de maneira que
simplesmente informou que “O seu Francisco saiu”, com o que registrou “Ausente 3x”.
Defende que se fosse preenchido o destinatário correto, a empresa, informando o
CNPJ, a recepção da loja tê-la-ia recebido, razão pela qual a autuada jamais foi intimada de coisa
alguma, sendo ilegítimos, portanto, todos os atos a partir de fl. 113 deste processo, com a
consequente improcedência da autuação.
Suscita, ainda, a inviabilidade de notificação via editalícia antes de improfícuos os
demais meios, sobretudo quando o titular, em seu respectivo CPF, poderia ter sido notificado em
sua residência. Acrescenta que até mesmo o contador poderia ter sido intimado, não podendo
levar a efeito a via do Edital, sem antes tentar a ciência do sócio ou o contador, consoante se
infere da jurisprudência do STJ e outras, transcritas na peça recursal.
Não obstante o esforço argumentativo da contribuinte, mais uma vez, sua
pretensão não merece acolhimento.
Destarte, tal qual no tópico anterior, aludidas razões representam reiteração do
alegado na defesa inaugural, que fora devidamente analisada pelo julgador de primeira instância,
o que nos conduz, novamente, a transcrever parte do decisum nos seguintes termos:
“[...]”
Neste ponto argumenta que ao entregar a correspondência o carteiro teria
se confundido e pensou que a correspondência seria para Francisco PF, em vez de
Francisco PJ. No local da entrega teria indagado por Sr. Francisco e recebeu como
resposta “O seu Francisco não está”. Nota-se que no AR constante nos autos
constam três tentativas de entrega.
Alega também que o Auditor Fiscal deveria ter indicado no AR que o real
destinatário da correspondência seria a pessoa jurídica e que poderia ter enviado
a intimação ou para a residência de Francisco PF ou para a de seu contador. Isto
porque seria de conhecimento da RFB o endereço de ambos.
Fl. 12488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
17
Antes de enfrentar a validade da ciência feita por Edital, faz-se necessário
esclarecer alguns aspectos.
Em primeiro lugar, o suposto equívoco do carteiro não foi ocasionado por
qualquer erro, omissão ou displicência da autoridade fiscal. Isto porque enviou a
correspondência para o nome e endereço constantes nos cadastros da RFB a
época dos fatos (tela abaixo).

Não há a necessidade, nem qualquer exigência normativa, de se indicar se o
intimado é na realidade pessoa jurídica ou física.
Sobre a possibilidade de se enviar a intimação para lugar diverso do
domicílio tributário do contribuinte, conforme consta na impugnação, a leitura do
art. 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, Decreto do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) impede tal procedimento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim não existe previsão legal para que qualquer intimação seja enviada
por via postal para os endereços de Francisco PF ou de seu contador.
Desta maneira temos que a tentativa de dar ciência do Termo de Diligência
por via postal, assim como todas as demais que foram enviadas pelo correio, pois
seguiram o mesmo procedimento, foram feitas de acordo com os ditames legais.
Dito isso temos que o § 1o, inciso I, do já citado art. 23 do PAF determina
que:
Fl. 12489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
18
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Restou claro que a tentativa de realização da intimação por via postal do
Termo de Diligência resultou improfícua, uma vez que por três vezes houve a
tentativa de se entregar a respectiva correspondência sem sucesso em todas elas.
Assim está correta a realização da ciência por Edital, fl 116, editado
conforme regula a legislação acima destacada.
Desta maneira, pelos motivos acima expostos, deve ser negado o pedido de
que seja restabelecida a Diligência Fiscal e reaberto os prazos nela contidos e,
como conseqüência, adquirir novamente a espontaneidade para entrega da
documentação fiscal. Isto porque o contribuinte foi regularmente notificado do
Termo de Diligência, conforme já explanado.
Vale destacar ainda que a perda da espontaneidade, e como consequencia
o lançamento de multa de ofício, não se deu pelo não atendimento às solicitações
efetuadas em Diligência, mas pela ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal feita também por Edital, fls 124, nos termos do § 1o do art 7° do PAF:
Acrescento, ainda, que o Edital foi publicado em virtude de o AR, de fl 122, ter
voltado pelo motivo “mudou-se”:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Sendo assim, ainda que não tivesse acontecido a ciência do Termo de
Diligência, não haveria a possibilidade, no caso em questão, de o contribuinte
recuperar a espontaneidade. [...]”
Constata-se haver uma perfeita subsunção dos fatos às normas procedimentais que
regulamentam a matéria. Isto porque a cientificação da contribuinte via edital observou
precisamente o disposto no artigo 23, § 1o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, o qual estabelece
que restando improfícuas as tentativas de notificação nas formas do caput, poderá ser procedida
via edital.
Fl. 12490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
19
Na hipótese dos autos, tentou-se cientificar a contribuinte do início da fiscalização
via postal, em três oportunidades, em seu domicílio fiscal, não logrando êxito, como a própria
contribuinte reconhece.
Assim, não restou ao fisco outra alternativa do que promover a cientificação via
edital, nos termos da legislação de regência, não se cogitando em irregularidade praticada pela
fiscalização.
Não merece acolhimento, igualmente, a argumentação que somente não
conseguiram cientificar a contribuinte no endereço utilizado porquanto constava do documento
de envio o nome do contribuinte pessoa física e não jurídica, que seria o correto, informando-se,
ainda, o CNPJ.
Destarte, como restou devidamente explicitado pelo julgador de primeira instância,
adotou-se, por ocasião do envio dos documentos de fiscalização, precisamente os dados
constantes dos sistemas fazendários, não havendo previsão legal para admitir outros dados ou
endereço diverso, ou mesmo a necessidade de informação do CNPJ.
Ademais, na esteira dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 09, é válida a
cientificação no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Assim, tendo a fiscalização enviado a
intimação para o domicílio fiscal da autuada, adotando os dados constantes dos sistemas
fazendários, restando improfícua essa modalidade, fez florescer a possibilidade legal de
notificação via edital, impondo seja rejeitada a nulidade arguida.
DO MÉRITO- ARBITRAMENTO
No mérito, contrapõe-se ao lançamento por entender que o procedimento de
arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito tributário, por entender que não se
fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, mormente a prévia intimação para
regularização da escrita fiscal da contribuinte, na linha do que se extrai da jurisprudência deste
Tribunal.
Assevera que, na apuração da base de cálculo por arbitramento, não poderia o fisco
ter desprezado a Receita Bruta Conhecida, registrada e acatada pelo Fisco, para mudar o
percentual de 9,6% para 40%, um acréscimo de mais de 400%.
Defende que a própria Súmula CARF no 97 estabelece que o procedimento do
arbitramento somente poderá ser levado a efeito quando não conhecida a receita bruta, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos, onde a fisco tinha conhecimento de tal receita, como se
comprova do demonstrativo da Auto Regularização da Diligência Fiscal, que deu origem a
fiscalização e posterior lançamento fiscal.
Alega que a presente exigência fiscal consubstanciada no lançamento, adotando a
margem de lucro no percentual de 40% malfere o princípio do não-confisco, o que torna o crédito
ilegal.
Fl. 12491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
20
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, no mérito, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações (parciais) lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão
recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate,
de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
[...]
Sobre a opção pela autoridade fiscal de realizar autuação pelo lucro
arbitrado o contribuinte apresenta como argumentação o fato de que ainda teria
direito a uma auto regularização, uma vez que, segundo seu entendimento, não
teria sido regularmente notificado do Termo de Diligência.
Como já amplamente demonstrado o contribuinte foi regularmente
notificado, descabendo qualquer argumentação trazendo como fundamento a
ausência de intimação do Termo de Diligência, como de qualquer outra intimação
que tenha sido feita por Edital no curso da fiscalização.
Argumenta ainda que deveria ser aplicada a Súmula n° 97 do Carf para
apuração da base de cálculo.
Súmula CARF no 97:
O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado
mediante a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo
enumeradas no art. 51 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, quando
não conhecida a receita bruta. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É bem verdade que sendo súmula vinculante, toda a administração
tributária deve observá-la nos termos do artigo 75 da Portaria do MF No
343/2015.
Sendo assim deve ser verificada sua aplicação durante o procedimento
fiscal, bem como na apuração do crédito tributário lançado.
No entanto, esta Súmula apenas esclarece que quando não conhecida a
receita bruta é facultado à autoridade fiscal utilizar qualquer um dos critérios
estabelecidos no art. 51, da Lei 8.981/95. No caso em questão foi utilizado o
estabelecido no Inciso V deste artigo.
O auditor fiscal enviou o Termo de Diligência para o contribuinte nos
termos abaixo destacados:
Fl. 12492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
21

Observa-se que o AFRFB identificou um valor de pelo menos R$
32.381.710,26 de receita que estavam divergentes com o apurado em sua ECF.
Vale informar que este fato foi esclarecido pela autoridade fiscal em trecho
abaixo destacado de seu TVF:

Portanto, de fato, havia um valor mínimo de receita bruta auferida no início
do procedimento fiscal. Acontece, porém, que durante a fiscalização verificou-se
que este valor seria maior e que não era possível determiná-la, como veremos a
seguir.
Em seu TVF o Auditor Fiscal afirma que a empresa teve um aumento de
estoque do início para o fim do ano bastante considerável sem que houvesse
vendas compatíveis com esse aumento.
Por meio do Termo de Intimação n° 5, fls 329/335 o contribuinte foi
intimado a esclarecer diversos valores inconsistentes em seu estoque. Como
resposta o contribuinte afirma o seguinte:

Assim o AFRFB entendeu que o estoque final não está diretamente
associado ao montante de vendas efetivamente registradas em notas fiscais
eletrônicas e não refletiu a realidade das vendas efetivamente realizadas no
período sob fiscalização.
Isto porque o comportamento mais coerente seria o de ter passado o ano
comprando e vendendo para repor o estoque, e não ter comprado apenas para
estocar.
Assim, por verificar que houve durante o ano calendário de 2014 um
aumento muito grande no estoque de várias mercadorias, sem seu equivalente
em vendas registradas e sem qualquer justificativa por parte da fiscalizada, é de
se entender que houve receitas não contabilizadas e que não puderam ser
apuradas pela fiscalização.
Fl. 12493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
22
Desta maneira não foi possível apurar a receita bruta total do contribuinte
no ano calendário de 2014, afastando a possibilidade de utilizá-la como base de
cálculo do lucro arbitrado.
Também não seria possível aplicar a omissão de receitas a que alude o art.
40 da Lei 9.430/96, como requer o contribuinte, isto porque, a autoridade fiscal
identificou divergências dentro dos registros de estoque e não fala em falta de
escrituração de compras.
Pelo contrário foram realizadas compras em valor superior ao esperado em
função das Notas Fiscais de venda que eram de conhecimento da fiscalização.
Observa-se que a autoridade fiscal não faz qualquer menção à falta de
registro contábil de compras, apenas verificou as variações de estoque registradas
entre o início e o final do ano calendário fiscalizado. E que estas eram
incompatíveis com o volume de vendas.
Assim verifica-se a correta aplicação da súmula vinculante n° 97, bem como
o que determina o art. 51, inciso V da Lei 8.981/95:
Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a
receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício,
mediante a utilização de uma das seguintes alternativas de cálculo:
V - 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no
mês;
Vale destacar, ainda, que não houve qualquer alteração no critério jurídico
adotado pela autoridade fiscal, como também alega o contribuinte, uma vez que
há somente um único critério adotado que foi o arbitramento do lucro sobre o
percentual de 40% das compras.
Tudo o que ocorreu durante a fiscalização foram procedimentos para
chegar às conclusões relatadas no TVF e que culminaram na lavratura do auto de
infração ora impugnado.
[...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
Fl. 12494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
23
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, III, do RIR/99, que
assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a sua
obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável à
autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em irregularidade
no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
Fl. 12495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
24
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Inobstante a manutenção da multa qualificada, eis que sequer contestada pelos
recorrentes, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 12496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
25
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
Fl. 12497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
26
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Fl. 12498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
27
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Fl. 12499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.663 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.724142/2019-94
28
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para fins de redução da multa
qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 12500
DF CARF MF
Original